Tribunal: TJES
Processo: 5009008-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009008-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: ROZENIL ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. REQUERIDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTAS SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. ARTIGO 319, §1º E ARTIGO 256, §3º DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Requerido não foi localizado no único endereço constante do contrato entabulado entre as partes, sendo certo que, segundo consta da certidão (id 23403499) exarada no mandado de citação expedido pelo juízo a quo, o Sr. Oficial de Justiça diligenciou por dois dias na tentativa de localizar o requerido, sendo certo que na primeira tentativa este não foi encontrado, e na segunda oportunidade restou constatado que a pessoa se mudou para local incerto e não conhecido.

2.Diante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, entendo plenamente possível a efetivação das consultas junto aos sistemas judiciais dantes elencados, sobretudo em atenção aos princípios da celeridade e efetividade processual.

3. A consulta a sistemas conveniados com o objetivo de obter o endereço de parte, encontra fundamento no artigo 319, § 1º, e no artigo 256, §3º, ambos do Código de Processo Civil, sendo medida proporcional, que se coaduna com os princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo.

4. Assim, deve ser reformada a decisão de origem, para o fim de autorizar a consultas junto aos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL a fim de localizar possível endereço do Requerido.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009008-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO: ROZENIL ALMEIDA DA SILVA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação de cobrança registrada sob o nº 5000615-84.2022.8.08.0049, ajuizada em desfavor de ROZENILDA ALMEIDA DA SILVA, indeferiu o pedido de realização de buscas nos sistemas judiciais INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, a fim de se diligenciar junto a órgãos públicos quanto ao atual localização da executada.

Em suas razões (id 5709646), aduz que a decisão deve ser reformada, relatando que ajuizou na origem ação de cobrança em desfavor da parte agravada, objetivando receber o valor relativo à contratação de empréstimo. Afirma que, uma vez realizada tentativa de citação do Requerido no único endereço fornecido no contrato, celebrado em 2018, foi firmada certidão pelo Oficial de Justiça no sentido de que o requerido encontra-se em local incerto e não sabido, razão pela qual apresentou petição solicitando que fossem efetivadas consultas junto aos sistemas informatizados a fim de localizar outros possíveis endereços do executado, o que restou indeferido.

Argumenta que a jurisprudência pátria possui entendimento acerca da desnecessidade de prévio esgotamento das diligências de pesquisas administrativas.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que suspender os efeitos da decisão impugnada, possibilitando de tal modo o prosseguimento do feito na origem, determinando-se ao juízo a quo que defira as buscas para localização dos endereços do Réu.

Foi proferida decisão (id 5724271) deferindo o efeito ativo ao recurso.

Pois bem, após analisar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da apreciação da antecipação de tutela recursal ocasião em que deferi o efeito ativo postulado.

Do que se infere dos autos, o douto Magistrado de primeiro grau assim consignou quando indeferiu o pedido de consulta junto aos sistemas judiciais informatizados:

“Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A em face de Rozenil Almeida Da Silva.

Frustradas as tentativas de citação do requerido (cf. ID 23403499).

Requer a autora que seja diligenciado o endereço do requerido através dos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL (cf. ID 24062518).

Nesse contexto, a medida pleiteada não se faz plausível, tendo em vista que a parte não colacionou aos autos substrato probatório que demonstrasse a possibilidade de se encontrar endereço diverso dos vários já constantes nos autos, ou tampouco tomada, por sua parte, de todos os atos possíveis para encontrar o paradeiro da parte requerida.

Assim, indefiro consultas nos sistemas judiciais informatizados a fim de se diligenciar junto a órgãos públicos quanto ao atual localização dos demandados, uma vez que essa diligência se encontra a cargo do requerente.(...)”

Segundo observo, o Requerido não foi localizado no único endereço constante do contrato entabulado entre as partes, sendo certo que, segundo consta da certidão (id 23403499) exarada no mandado de citação expedido pelo juízo a quo, o Sr. Oficial de Justiça diligenciou por dois dias na tentativa de localizar o requerido, sendo certo que na primeira tentativa este não foi encontrado, e na segunda oportunidade restou constatado que a pessoa se mudou para local incerto e não conhecido.

Ora, diante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, entendo plenamente possível a efetivação das consultas junto aos sistemas judiciais dantes elencados, sobretudo em atenção aos princípios da celeridade e efetividade processual.

Vale consignar que a consulta a sistemas conveniados com o objetivo de obter o endereço de parte, encontra fundamento no artigo 319, § 1º, e no artigo 256, §3º, ambos do Código de Processo Civil, sendo medida proporcional, que se coaduna com os princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo.

A jurisprudência pátria caminha nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud para localização de endereço do executado. Recurso da exequente. Possibilidade. Execução que corre no interesse do credor. Tentativa de citação no endereço indicado na inicial, restando infrutífera. Pertinência da pretensão em exame. Determinação para recolhimento das custas de diligências. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação. (TJSP; AI 2081663-34.2023.8.26.0000; Ac. 16663112; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 18/04/2023; DJESP 25/04/2023; Pág. 1996)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA DE BENS. INFOJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO SUPERIOR A UM ANO DA ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE. 1. Com relação à utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário como forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens dos devedores em processos de execução, desde a redação do artigo 655 do Código de Processo Civil de 1973 foi retirado o caráter excepcional da utilização de sistemas tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD, na medida em que se constituem o meio por excelência para localização de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis. 2. Segundo entendimento deste Tribunal Regional Federal, não há a necessidade de se exigir do exequente/demandante o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) seja para a constrição/localização de bens do devedor, seja para a localização do endereço do executado/demandado (hipótese em que a pesquisa será limitada ao objeto específico). 3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, consolidou a jurisprudência sobre o tema na Súmula nº 81: O transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD. (TRF 4ª R.; AG 5029978-16.2022.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcos Roberto Araujo dos Santos; Julg. 02/08/2023; Publ. PJe 03/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Decisão que indefere pedido de pesquisa de endereço do executado pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL. Medida cujo deferimento se coaduna com a maior efetividade e celeridade processual. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2168928-74.2023.8.26.0000; Ac. 16952648; Rio das Pedras; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Henrique Harris Júnior; Julg. 18/07/2023; DJESP 21/07/2023; Pág. 3050)

Assim, deve ser reformada a decisão de origem, para o fim de autorizar a consultas junto aos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL a fim de localizar possível endereço do Requerido.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que sejam realizadas as consultas junto aos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL a fim de localizar possível endereço do Requerido/ Agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.